Tribunal: STF
Processo: SEC 4415
Classe: SEC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-12-11
Data de publicação: 1996-12-11

Ementa:
EMENTA: SENTENÇA ESTRANGEIRA. ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA.
INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. OFENSA À ORDEM PÚBLICA. JÚRI CIVIL. DECISÃO
NÃO FUNDAMENTADA.
I - A competência internacional prevista no artigo 88 do
CPC é concorrente. O réu domiciliado no Brasil pode ser demandado
tanto aqui quanto no país onde deva ser cumprida a obrigação, tenha
ocorrido o fato ou praticado o ato, desde que a respectiva
legislação preveja a competência da justiça local.
II - O Supremo já firmou entendimento no sentido de que o
sistema do júri civil, adotado pela lei americana, não fere o
princípio de ordem pública no Brasil.
III - Sentença devidamente fundamentada  com invocação da
legislação norte-americana respectiva, do veredicto do júri, bem
como das provas produzidas.
Ação homologatória procedente.